Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710611-36.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DUARTE GUIRRA APELADO: AIDE CAROLINE FERNANDES LEITE, ANGELA DE SOUZA LENTO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inadequação da via eleita, deserção do recurso e violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 61833520. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora